Tribunal: STF
Processo: Rcl 55234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.923/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação formalizada Gustavo Brocca Moreira, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo Trabalhista nº 1000898-60.2021.5.02.0363, por meio do qual teria sido inobservada a decisão da ADI nº 1.923/DF.

2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado, em sede de recurso ordinário interposto pela beneficiária, declarou nulo o contrato de trabalho firmado entre as partes, aplicando o enunciado nº 363 da Súmula do TST, limitando a condenação ao pagamento de diferenças salariais e de FGTS.

3. Sustenta que, assim decidindo, a autoridade reclamada deixou de observar o entendimento firmado na ADI nº 1.923/DF, em que esta Corte reconheceu que os funcionários das organizações sociais não são servidores públicos, mas empregados privados, de modo que não é obrigatória a contratação mediante prévia aprovação em concurso público. Enfatiza que, nesse caso, a relação jurídica é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pelo seu regulamento interno.

4. Requer a procedência do pedido formulado, a fim de anular o acórdão reclamado, quanto à equiparação dos empregados da Organização Social de Saúde à condição de servidor público, e a consequente obrigatoriedade de contratação por meio de prévia aprovação em concurso público.

É o relatório.

Decido.

5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou a decisão proferida na ADI nº 1.923/DF. Eis o teor da ementa desse julgado-paradigma:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS.
(...)
16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal.
(...)
20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.”
(ADI nº 1.923/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/04/2015, p. 17/12/2015; grifos acrescidos).

8. 	Com efeito, observo que o Regional declarou a nulidade da contratação do reclamante, o que limitou a condenação da fundação beneficiária ao pagamento de diferenças salariais e de FGTS, nos termos do enunciado nº 363 da Súmula do TST:  

“A contratação de servidor público, após a CF/1988 sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice no respectivo artigo 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”

 9.	A corroborar o entendimento, transcrevo, a ementa do acórdão reclamado  (e-doc. 9, p.1):
 
“CONTRATO DE TRABALHO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. O contrato de trabalho com a Fundação do ABC sem aprovação em concurso público é nulo, gerando apenas direito ao pagamento da contraprestação efetuada. Entendimento consubstanciado na Súmula 363 do C.TST.”

10. Ocorre que a decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.637, de 1998, mas tão somente constatou que a entidade beneficiária é fundação pública, que integra a Administração Pública indireta dos entes públicos que, em regime de consórcio, a estabeleceram. Assim, ausente a aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o teor da decisão do acórdão tido como paradigma, a revelar incabível a reclamação. Oportunamente, cito decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes, em situação envolvendo  circunstâncias semelhantes:

“Na espécie, de fato, verifico que à reclamante – Fundação ABC – foi conferida a qualificação de Organização Social pela Secretaria da Saúde do Município de São Bernardo do Campo, por meio da Resolução GBS  13, de 18 de agosto de 2008, após o advento da Lei Municipal 5.628/2006.  
Entretanto, em casos semelhantes aos dos autos, esta Corte assentou entendimento segundo o qual inexiste estrita aderência entre ato reclamado e o paradigma apontado, uma vez que a controvérsia não foi objeto de debate no julgamento da ADI 1.923/DF.
Nesses termos, confiram-se os seguintes julgados:

‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADI 1.923/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ponto controverso na origem é a natureza jurídica da Fundação, ora agravante, se seria uma fundação privada ou uma fundação pública e, portanto, ente da Administração Pública indireta, condição que lhe obrigaria a motivar o ato de dispensa de pessoal. Tal discussão, porém, não foi objeto da ADI 1.923/DF, cuja pretensão foi o exame da constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. III – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV- Agravo a que se nega provimento’. (Rcl 49.335 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2022; grifos nossos)

‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.923/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado, o que não ocorre no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’. (Rcl 52.425 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 48.500, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2022 e Rcl 48.989, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.7.2022, esta última, assim ementada:

‘RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 1.923. LEI Nº 9.637/1998. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. DECISÃO DE ORIGEM RESTRITA AO EXAME DA NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO DO ABC. NÃO AFIRMADA A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS À REGRA DO CONCURSO. TAMPOUCO CONSIGNADO QUE OS EMPREGADOS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS SÃO SERVIDORES PÚBLICOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA.‘

Ainda sobre o tema, destaco entendimento esposado pelo Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que “[a] qualificação da entidade como organização social, por si só, não altera a natureza da instituição que se relacionará com o Estado mediante contrato de gestão. Em outras palavras, antecede à qualificação como organização social o fato de ser uma fundação pública de direito privado, que está sujeita aos ditames próprios do regime aplicável à Administração Pública” (Cf. Rcl 57.692 AgR, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). Nesses termos, transcrevo ementa do precedente citado:

‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NA ADI 1.923/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ADI 1.923/DF examinou a constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. 2. No presente caso, a controvérsia que se põe é sobre a natureza jurídica da reclamante, que resultou a prevalência dos preceitos da Administração Pública. A classificação da entidade como organização social decorre de um procedimento de qualificação, configurando uma espécie de credenciamento, conforme destacou o Min. LUIZ FUX em seu voto na ADI em questão. A qualificação da entidade como organização social, por si só, não altera a natureza da instituição que se relacionará com o Estado mediante contrato de gestão. Em outras palavras, antecede à qualificação como organização social o fato de ser uma fundação pública de direito privado, que está sujeita aos ditames próprios do regime aplicável à Administração Pública. 3. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento’.

Nesse mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux, nos autos da Rcl 42.357/SP, assim ementada:

‘RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.923. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO OSTENTA A NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SENTIDO ESTRITO, NÃO SENDO ENTE DO TERCEIRO SETOR, MAS, ANTES, FUNDAÇÃO PÚBLICA E, PORTANTO, ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DOS MUNICÍPIOS CRIADORES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E O CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO’. (DJe 14.8.2020)

Desse modo, seguindo a linha de entendimento adotada por este Tribunal, não verifico, no caso, a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento da ADI 1.923, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
 
Corrobora com esse entendimento o Parquet, conforme afirmação em seu parecer nos seguintes termos:

‘O ato reclamado não manifesta compreensão antagônica ao deliberado na ADI 1.923/DF. À luz de seu teor, apenas é assentado que a ora reclamante detém natureza jurídica de fundação pública, declarando que o beneficiário, que é a ela subordinado, enquadra-se na situação jurídica de servidor público celetista. Isto é, a decisão reclamada não exprime posição pela inconstitucionalidade da Lei 9.637/1998, ou tampouco afirma que os empregados contratados por organizações sociais, em gênero, são servidores públicos, e não empregados privados. 
Com efeito, o acerto ou desacerto da decisão reclamada, quanto ao correto enquadramento jurídico do empregado da fundação reclamante e ao direito à estabilidade, há de ser enfrentado por meio dos recursos próprios na Justiça do Trabalho, e não no âmbito desta reclamação constitucional, a qual exige a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal. (…)
(…)
Noutra oportunidade, na Reclamação 25.934/RJ, a Primeira Turma, por unanimidade, entendeu ausente a aderência estrita entre ato reclamado que não manifestou posição pertinente às teses firmadas na deliberação da ADI 1.923/DF: 
(…)
Em decisão monocrática, proferida na Reclamação 42.357/SP, o Ministro Luiz Fux, Relator, revela entendimento consentâneo com o ato reclamado – atribuindo a natureza fundacional à reclamante – e conclui pela ausência de aderência estrita, em abono da proposição deste opinativo: 
(…)
A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação. 2 Exige-se o ajuste exato entre os atos questionados e os julgados paradigmas, ajuste esse que não se constata no caso’. (eDOC 17 – ID: 29ea1ade)
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).”
(Rcl nº 57.671/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/04/2023, p. 03/05/2023; grifos acrescidos).

11. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO.
1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total.
2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade.
3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação.
4. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 46.607-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade.
1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.
2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 43.316-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).

12. Ainda, sobre a situação específica destes autos, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 48.500/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/03/2022, p. 11/03/2022); e Rcl nº 42.357/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2020, p. 14/08/2020). A propósito, quanto a este último precedente, o e. Ministro Luiz Fux bem esclareceu:

“(...) sustenta a requerente que a decisão reclamada teria violado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.923, na parte em que restou assentado o entendimento no sentido de que as organizações sociais não se submetem à regra do concurso público, insculpida no art. 37, II, da CF. Transcrevo trecho do acórdão invocado como paradigma: 
(...)
Ocorre que, a meu sentir, nada obstante a argumentação da reclamante, não há como se falar em suposta ofensa ao julgamento paradigma, na medida em que a autora não prestava serviços para uma organização social em sentido estrito, mas antes, para uma fundação pública, a saber, a Fundação ABC. 
Com efeito, tal como constante do acórdão reclamado, a Fundação ABC é fundação pública, integrando, por esta razão, a Administração Pública Indireta de cada um dos entes públicos que, consorciados, procederam à sua criação.
(...)
A meu sentir, o fato de o ente criado pelos Municípios ter sido qualificado como organização social, de acordo com a legislação municipal do Município de Osasco/SP, para fins de prestação de serviço de saúde pela celebração de contrato de gestão, não é capaz de descaracterizar a natureza de fundação pública da Fundação ABC, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado. 
Na leitura do precedente invocado como paradigma, ADI 1.923, depreende-se claramente a concepção de organização social como entidade do terceiro setor – portanto, não criada por ente público -, sem fins lucrativos, que presta serviços em regime de colaboração com o Poder Público, por meio de contratos gestão. É justamente o fato de a organização social não ter tido em sua origem a participação do Poder Público que afasta a incidência plena das regras de direito público, entre as quais o dever de licitar e a necessidade de contratação por concurso público. 
Como já mencionado, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. “
(Rcl nº 42.357/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2020, p. 14/08/2020; grifos acrescidos)

13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator